Tribunal: STF
Processo: RE 88864
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-30
Data de publicação: 1978-08-30

Ementa:
- SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS CEDIDOS A REDE FERROVIARIA FEDERAL
S.A. QUINQUENIOS.
- PRETENSAO QUE NÃO VISA A VANTAGENS ESTATUTARIAS A QUE TERIAM
DIREITO AINDA QUE NÃO ESTIVESSEM CEDIDOS A REDE FERROVIARIA, MAS,
SIM, A QUE ESTA, ENQUANTO PERDURAR A CESSÃO, LHES ESTENDA UMA
VANTAGEM SALARIAL DE QUE DESFRUTAM OS SEUS CONTRATADOS PELO REGIME
DA CLT.
- PARA DECIDIR QUESTÕES DESSA ORDEM COMPETENTE E A JUSTIÇA
TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.